Tribunal: STF
Processo: HC 217191
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que conheceu parcialmente do Agravo Regimental no RHC 151.053/CE e, na parte conhecida, negou-lhe provimento. Eis a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA PELO TJCE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE QUANDO O TRIBUNAL ATUA COMO ÓRGÃO REVISOR DA CONDENAÇÃO. 



    1. A alegação de excesso de prazo para a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça estadual não foi objeto de análise pela Corte a quo, o que impede o enfrentamento do tema pelo Superior Tribunal de Justiça sob pena de indevida supressão de instância.



    2. No que tange à alegação de haver inércia por parte do Tribunal de origem quanto ao cumprimento do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, verifica-se não haver ilegalidade a ser sanada na espécie, uma vez que, conforme recentemente afirmado pela Sexta Turma desta Corte quando do julgamento do HC n. 589.544/SC (DJe de 21/9/2020), ‘inexiste obrigação legal imposta à Corte de origem de revisar, de ofício, a necessidade da manutenção da custódia cautelar reafirmada pelo juízo sentenciante’.



    3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (doc. eletrônico 4).



    Nesta impetração, a defesa relata que “já se passaram mais de 90 dias desde a última vez que foi revista a necessidade de manutenção da prisão preventiva, consoante determina o artigo 316, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal […]”. (pág. 6 da petição inicial). 



    Daí por que pretende “a revogação da prisão preventiva do Paciente ou que lhe seja aplicado medidas cautelares diversas da prisão”. (pág. 7 da petição inicial).



    Sustenta, mais, que “não há qualquer razoabilidade para que se possa manter a prisão do paciente, que AGUARDOU MAIS DE 02 ANOS E 4 MESES para a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará a fim de que este seja submetido a um julgamento definitivo”. (pág. 10 da petição inicial).



    Requer, ao final, que



    “[...]



    B) Seja dispensado o pedido de informações, com fulcro no parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal, por estar a presente devidamente instruída, concedendo-se a ordem liminarmente e depois em definitiva, com o fito de relaxar a prisão do paciente em razão da ausência de manifestação sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva nos últimos 90 dias, bem como em razão do manifesto excesso de prazo no trâmite processual, manifestado nos mais de 2 anos e 4 meses que o processo adormeceu aguardando sua remessa a esta corte de Justiça, determinando-se em todos os casos a expedição do competente alvará.” (pág. 12 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, relativo ao alegado excesso de prazo ocorrido na remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará – TJCE para julgamento da apelação defensiva, a matéria não pode ser conhecida.



    Isso porque essa questão não foi analisada no acórdão atacado, o que impede, igualmente, a sua análise por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).



    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento.” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).



    Além disso, essa mesma questão já foi analisada por este Tribunal nos autos do HC 208.347/CE, de minha relatoria, sendo denegada a ordem. 



    Como se sabe, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: HC 117.304/SP, HC 103.004/SP e RHC 91.237/MS, todos de minha relatoria; HC 102.597/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 83.578/RJ, de relatoria do Ministro Nelson Jobim; HC 84.351/RS e HC 85.679/DF, ambos de relatoria do Ministro Carlos Velloso.



    No que se refere à necessidade de reavaliação da prisão preventiva a cada 90 dias, em observância ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal – CPP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça examinou a tese defensiva e negou provimento ao agravo regimental nos seguintes termos:



    “[...]



    No que tange à tese de violação do regramento previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, pois teria transcorrido lapso superior a 90 dias desde a última revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva do agente, entendo igualmente não haver ilegalidade a ser sanada na espécie, uma vez que, conforme recentemente afirmado pela Sexta Turma desta Corte quando do julgamento do HC n. 589.544/SC (DJe de 21/9/2020), ‘inexiste obrigação legal imposta à Corte de origem de revisar, de ofício, a necessidade da manutenção da custódia cautelar reafirmada pelo juízo sentenciante’. 



    […]



    A propósito, colaciono a seguir a ementa do acórdão atinente ao processo acima mencionado, bem como de recente precedente da Quinta Turma desta Corte, cujo entendimento vai ao encontro daquele aqui esposado: 



    ‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBRIGAÇÃO DE REVISAR, A CADA 90 (NOVENTA) DIAS, A NECESSIDADE DE SE MANTER A CUSTÓDIA CAUTELAR. TAREFA IMPOSTA APENAS AO JUIZ OU TRIBUNAL QUE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PELOS TRIBUNAIS, QUANDO EM ATUAÇÃO COMO ÓRGÃO REVISOR. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao ‘órgão emissor da decisão’ – em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de reavaliá-la.



    2. Encerrada a instrução criminal, e prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar – decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la – continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo.



    3. Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação – de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos – seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva ‘ilegal’, data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade.



    4. Esse mesmo entendimento, a propósito, foi adotado pela QUINTA TURMA deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020: ‘Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente) [...] Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor.’



    5. Na hipótese dos autos, em sessão realizada em 24 de março de 2020, o Tribunal de origem julgou as apelações (da Defesa e da Acusação) e impôs ao Réu, ora Paciente, pena mais alta, fixada em mais de 15 (quinze) anos de reclusão – o Magistrado singular havia estabelecido a pena em mais de 13 (treze) anos de reclusão.



    6. No acórdão que julgou as apelações, nada foi decidido acerca da situação prisional do ora Paciente, até porque a Defesa nada requereu nesse sentido. Assim, considerando que inexiste obrigação legal imposta à Corte de origem de revisar, de ofício, a necessidade da manutenção da custódia cautelar reafirmada pelo juízo sentenciante, não há nenhuma ilegalidade a ensejar a ingerência deste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    7. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, vê-se que o recurso especial e o recurso extraordinário interpostos pela Defesa do Paciente foram inadmitidos em 03/07/2020; em 13/07/2020 foi interposto agravo em recurso especial e eventual juízo de retratação ainda não foi realizado. Desse modo, os autos ainda não foram encaminhados a esta Corte Superior.



    8. Ordem de habeas corpus denegada.’ (HC n. 589.544, Relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/9/2020, DJe 21/9/2020).



    ‘PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    […]



    2. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente).



    3. O caput do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal da providência judicial - ‘no correr da investigação ou do processo’.



    4. Seja diante de uma interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei ‘não contém palavras inúteis’, conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se tão somente à fase de conhecimento da ação penal. Isto é, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública.



    5. Em complementação, ressalta-se que a observância da referida norma pelos Tribunais de Justiça e Federais, quando em autuação como órgãos revisores (grau recursal), inviabilizaria sobremaneira o trabalho das Cortes de Justiça, cuja jurisdição abrange inúmeras Varas e Comarcas em todo o país. Outra questão de ordem prática seria a dificuldade de o Tribunal recursal se manter atualizado sobre a situação do réu, ao tempo do julgamento do pedido de reavaliação, devido ao distanciamento das Varas e Comarcas de origem, o que poderia ocasionar uma apreciação equivocada sobre a necessidade da prisão cautelar. Por exemplo, a fuga do estabelecimento prisional - fundamento bastante para a manutenção do encarceramento provisório - poderia ser informada tardiamente ao Desembargador relator. 6. Pontue-se, também, que o sistema processual penal prevê meios de impugnação próprios a serem dirigidos aos Tribunais, nos casos de coação ilegal à liberdade de locomoção do réu. Inclusive, nada impede que a defesa a cada 90 dias, em tempo maior ou menor, renove nas Cortes de Justiça o pedido de relaxamento da prisão cautelar por excesso de prazo. Ou mesmo, pleiteie a revogação da prisão cautelar quando do surgimento de um fato novo, utilizando-se, dentre outros, o habeas corpus.



    7. Portanto, a norma contida no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não se aplica aos Tribunais de Justiça e Federais, quando em atuação como órgão revisor.



    8. Agravo regimental não provido.’(AgRg no HC n. 569.701/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020.)



    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.” (págs. 2-7 do doc. eletrônico 3). 



    No caso, os impetrantes pretendem o imediato relaxamento da prisão cautelar do paciente, sob o argumento de que a norma prevista no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei 13.964/2019) é peremptória ao determinar que, decretada a prisão preventiva, “deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”. Diz que a não observância dessa regra, pelo Juízo de primeiro grau, conduz, automaticamente, à revogação da prisão cautelar.



    Contudo, não me parece ter sido essa a intenção do legislador ao positivar essa nova previsão. 



    Entendo que, realmente, o acusado preso tem direito à revisão da necessidade de sua prisão preventiva a cada 90 dias. Porém, na sua ausência, penso que o Poder Judiciário poderá determinar sua pronta revisão, afim de evitar-se prisões processuais alongadas, sem qualquer necessidade, e, sobretudo, garantir que presos hipossuficientes, desprovidos de qualquer assistência judiciária, não permaneçam encarcerados desnecessariamente, “porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória”, tal como destacado pelo Ministro Gilmar Mendes em diversas decisões monocráticas que proferiu sobre o assunto (vide HCs 184.769/SP, 187.293/CE, 189.948/MG e 191.187-ED/SP). 



    Cumpre salientar, por oportuno, que a consequência prevista, no caso de não observância daquele dispositivo, é a possibilidade de tornar a prisão ilegal. Isso não significa, porém, que a custódia deva ser automaticamente revogada, sob pena de total desvirtuamento do plexo normativo que trata das medidas cautelares previsto no Código de Processo Penal.



    Daí porque entendo pela necessidade de fazer-se uma interpretação sistemática da norma para, ao mesmo tempo, dar a ela a sua plena eficácia e garantir ao acusado que a sua custódia processual não seja mantida indefinidamente, sem qualquer revisitação dos seus fundamentos.



    Cumpre anotar, por outro lado, que, ao contrário do que decidiu o STJ, esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a avaliação periódica a que se refere o parágrafo único do art. 316 do CPP, sob análise, deve ser feita até o julgamento da ação penal em segundo grau de jurisdição, e não apenas durante a instrução criminal em primeira instância. 



    Esse pronunciamento ocorreu no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 6.581/DF e 6.582/DF, ocasião em que o Tribunal Pleno, por maioria, na linha do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, julgou parcialmente procedentes as ações, dando àquele dispositivo interpretação conforme à constituição, no seguinte sentido: 



    “i) a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos; 



    (ii) o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado;



    (iii) o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos onde houver previsão de prerrogativa de foro.” (grifei)



    Isso posto, nos termos do art. 192 do Regimento Interno do STF, conheço parcialmente deste habeas corpus e, na parte conhecida, concedo a ordem, em menor extensão, apenas para determinar ao relator da Apelação Criminal 0138434-31.2017.8.06.0001, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que, à luz do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, reavalie os fundamentos da prisão preventiva do paciente, a qual, aliás, foi mantida na sentença de pronúncia.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator